Tribunal: TCU
Processo: 006.377/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7617/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do subitem 1.8.3.1 do Acórdão 3030/2014-TCU-Primeira Câmara , referente à prestação de contas da Universidade Federal de Ouro Preto (TC Processo 027.826/2011-2 ) relativa ao exercício de 2010. Conforme exarado no Acórdão 2685/2017-TCU-Segunda Câmara , o descumprimento das determinações contidas no referido subitem ensejou a aplicação de multas aos responsáveis. Considerando que a responsável Celia Maria Fernandes Nunes comprovou o recolhimento da multa a ela imputada (peças 171/173); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Celia Maria Fernandes Nunes: - Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 2685/2017-TCU-Segunda Câmara - Celia Maria Fernandes Nunes Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 21/03/2017 Valor recolhido: R$ 10.845,71 Data do recolhimento: 05/03/2020 (última parcela) b) prosseguir com o acompanhamento do recolhimento da multa imputada a Marcone Jamilson Freitas Souza. 1. Processo TC- Processo 006.377/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Responsável: Celia Maria Fernandes Nunes (CPF XXX.331.597-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva (OAB/MG 65.573) e outros, representando Bruno Camilloto Arantes, Eduardo Curtiss dos Santos, Edmundo Dantas Gonçalves, Guilherme Paoliello, Ida Berenice Heuser do Prado, Marcilio Sousa da Rocha Freitas, Marco Antônio Melo Franco, Maria Elisabete da Silva Barros, Rafael Magdalena e Sávio Augusto Lopes da Silva; Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage (OAB/MG 104.052) e outros, representando Celia Maria Fernandes Nunes e Marcone Jamilson Freitas Souza; Luis Felipe Silva Freire (OAB/MG 102.244) e outros, representando Issamu Endo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.